Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708675-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSELY DA SILVA GOMES EMBARGADO: TENORIO FLAUZINO ROCHA, IRISVALDO FLAUSINO ROCHA, LUCAS MARQUES GONCALVES D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 5(cinco) dias sobre a Certidão da Turma sobre a tempestividade dos Embargos. Após retornem-se conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator